Tribunal: TJMT
Processo: 1000791-75.2024.8.11.0018
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000791-75.2024.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AGROPECUARIA LAVRINHA LTDA - CNPJ: 06.088.188/0001-58 (EMBARGANTE), LEONARDO LACERDA JUBE - CPF: 575.195.791-15 (ADVOGADO), GUERMAND INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 05.265.287/0001-03 (EMBARGADO), LUCAS KENJI RESENDE MURATA - CPF: 020.156.031-31 (ADVOGADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), ANTONIO JOAQUIM BRAGA - CPF: 523.089.101-78 (EMBARGADO), ERCIO ERNO KETZER - CPF: 374.489.940-34 (ADVOGADO), SANDERSON LI
ENIO DA SILVA MAFRA - CPF: 058.453.174-52 (ADVOGADO), MARIA COSTA BRAGA - CPF: 771.803.561-15 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado do TJMT que, ao julgar Apelação Cível interposta nos autos d
e
Embargos de Terceiro, negou provimento ao recurso e manteve a sentença de improcedência
, que reconheceu
a validade da penhora sobre imóvel hipotecado e determinando o prosseguimento dos atos executivos. A embargante sustenta omissão do acórdão em três pontos: (i) ausência de análise sobre a prejudicialidade externa envolvendo Ação Anulatória, com suposta incidência do art. 313, V, “a”, do CPC; (
ii
) inaplicabilidade da Súmula 84 do STJ; e (
iii
) violação ao contraditório e devido processo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não reconhecer a prejudicialidade externa em relação à ação anulatória conexa; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à aplicação da Súmula 84 do STJ à posse da embargante como promitente compradora de boa-fé; (
iii
) determinar se houve omissão relativa à alegada violação ao contraditório e ao devido processo legal pelo prosseguimento da execução fundada em título impugnado
;
(
iv
) verificar se o acórdão deixou de se manifestar sobre dispositivos legais indicados pela parte, com prejuízo ao prequestionamento previsto no art. 1.025 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.
O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de prejudicialidade externa, afastando a aplicação do art. 313, V, “a”, do CPC por inexistência de decisão suspendendo os efeitos do título executivo ou do processo executivo.

5.
Quanto à posse da embargante, o acórdão destacou a anterioridade da hipoteca regularmente registrada em relação à promessa de compra e venda, afastando a aplicabilidade da Súmula 84 do STJ e reafirmando a oponibilidade do direito real de garantia ao promitente comprador sem registro.

6.
A suposta violação ao contraditório também foi analisada, sendo afastada pela inexistência de ordem judicial suspendendo o curso da execução, conforme art. 995 do CPC.

7.
O pedido de prequestionamento não se justifica quando inexistente omissão relevante, sendo indevida a tentativa de transformar os embargos de declaração em via de reapreciação do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de suspensão formal dos efeitos do título executivo ou do feito impede o reconhecimento de prejudicialidade externa, sendo inaplicável o art. 313, V, “a”, do CPC.

A hipoteca regularmente registrada antes da promessa de compra e venda torna inoponível ao credor hipotecário a posse do promitente comprador, afastando a incidência da Súmula 84 do STJ.

Não há violação ao contraditório e ao devido processo legal quando o prosseguimento da execução ocorre sem decisão judicial de suspensão.

O prequestionamento não se impõe quando inexistente omissão relevante, sendo incabível o uso dos embargos declaratórios para rediscussão do mérito da causa.

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 313, V, “a”; 995; 1.022; 1.025; 1.026, §2o; CC, art. 1.419.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1925737/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 28.03.2022,
DJe
30.03.2022.

R E L A T Ó R I O

R
ED

1000791-75.2024.8.11.0018

AGROPECUÁRIA LAVRINHA LTDA

X
GUERMAND INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA
,
ANTONIO JOAQUIM BRAGA
e
MARIA COSTA BRAGA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por AGROPECUÁRIA LAVRINHA LTDA. (Id. no 30
4965395
) em face do v. Acórdão proferido por esta Colenda Quarta Câmara de Direito Privado (Id. no 303360852), que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto nos autos dos Embargos de Terceiro no 1000791-75.2024.8.11.0018, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juara/MT
,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais e manteve a penhora incidente sobre o imóvel de matrícula no 12.140 do CRI de Juara/MT, determinando o imediato prosseguimento dos atos executivos.

Em suas razões, a embargante sustenta a existência de omissões no julgado, ao argumento de que não teria havido enfrentamento acerca (i) da interdependência lógica e jurídica entre os embargos de terceiro e a Ação Anulatória no 0001158-39.2012.8.11.0018, o que imporia a suspensão do feito à luz do art. 313, V, “a”, do CPC; (
ii
) da aplicabilidade da Súmula 84 do STJ para reconhecer a legitimidade da posse exercida pelo promitente comprador de boa-fé; e (
iii
) da violação ao contraditório e ao devido processo legal, em razão do prosseguimento da execução fundada em título impugnado perante o STJ.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões apontadas, com manifestação expressa sobre os dispositivos legais indicados, inclusive para fins de prequestionamento
, nos termos do
art. 1.025 do CPC
(Id. 304965395).

Foram apresentadas contrarrazões pelos embargados (Id. no
306015863
), defendendo a inexistência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, pugnando pela rejeição dos
aclaratórios
, com aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Como relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que manteve a sentença de improcedência dos embargos de terceiro, reconhecendo a validade da penhora sobre imóvel gravado por hipoteca regularmente registrada antes da alegada aquisição pela embargante, e afastando o pedido de suspensão do feito por ausência de prejudicialidade externa.

A interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do
eg
. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.”
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1925737 PR 2021/0022414-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 28/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/03/2022).

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos (...). A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão (...). No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida (...)
”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol., 11a Ed., São Paulo, Saraiva, 1996, p. 260).

No caso, verifica-se que o v. acórdão embargado enfrentou expressamente todas as questões suscitadas pela embargante.

Quanto à prejudicialidade externa, o colegiado consignou a inexistência de decisão suspendendo os efeitos do título executivo ou do feito executivo e a autonomia dos fundamentos dos embargos de terceiro, concluindo pela inaplicabilidade do art. 313, V, “a”, do CPC.

No que tange à posse da embargante e à incidência da Súmula 84 do STJ, foi registrado que a hipoteca foi regularmente constituída e registrada em data anterior à compra alegada, o que garante ao credor hipotecário o direito de sequela (art. 1.419 do CC), tornando a promessa de compra e venda sem registro inoponível ao credor.

Por fim, no tocante à alegada violação ao contraditório, o acórdão destacou que inexiste qualquer ordem judicial suspendendo
o curso da execução ou dos efeitos do título, sendo inviável a paralisação do processo sem decisão expressa nesse sentido (art. 995 do CPC).

Portanto, não se vislumbra omissão, contradição ou obscuridade a justificar o manejo dos
aclaratórios
. O que pretende a embargante é rediscutir matérias já apreciadas e decididas por esta Câmara, o que não é admitido pela via estreita dos embargos de declaração, ainda que manejados com a finalidade de prequestionamento.

Sobre o pré-questionamento, relembro que essa providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não.

Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o pré-questionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquirir acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no julgado.

Se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, mas não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento, fato que, em última instância, vem para confirmar o caráter protelatório da interposição.

Ante
o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025